Tribunal: TJSP
Processo: 1500512-60.2019.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de contradição ou omissão no v. acórdão – Inocorrência – Finalidade de prequestionamento - Recurso que não se presta para reexame de provas com o quanto já decidido - Recurso que, ainda que com finalidade de prequestionamento, deve se ater às disposições do artigo 619 do Código de Processo Penal - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500512-60.2019.8.26.0189/50000, da Comarca de Fernandópolis, em
que é embargante ROBSON FERNANDES CEZAR, é embargado COLENDA 13a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500512-60.2019.8.26.0189/50000 -Voto no 2693-ED
2
Embargos de declaração no 1500512-60.2019.8.26.0189/50000
Embargantes: Robson Fernandes Cezar
Embargada: Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 2693-ED
Embargos de declaração
Alegação de contradição ou
omissão no v. acórdão
Inocorrência
Finalidade de
prequestionamento - Recurso que não se presta para
reexame de provas com o quanto já decidido - Recurso
que, ainda que com finalidade de prequestionamento, deve
se ater às disposições do artigo 619 do Código de Processo
Penal - Embargos rejeitados.
Robson Fernandes Cezar, por meio de seu defensor
nomeado pelo convênio OAB/Defensoria, opôs embargos de declaração contra
acórdão proferido por esta 13a Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, que
afastou a preliminar aventada pela Defesa e, no mérito, negou provimento ao recurso
de apelação interposto pela Defesa do embargante, mantendo-se a condenação de 1o
Grau.
Inconformada, a Defesa do embargante afirma que os
embargos se destinam a suprir omissão ou contradição quanto à preliminar de
nulidade da prova. A seu ver, a prova é nula porque se trata de interceptação não
autorizada judicialmente. Destaca que se encontra apensado aos presentes autos o
processo no 0002101-64.2019.8.26.0189, referente ao pedido de quebra de sigilo de
dados e/ou telefônico (apensado no dia 07/09/2019). Assim, há provas de que a
interceptação telefônica efetivada dependeu de autorização judicial e foi procedida
ilegalmente, ou seja, como primeiro meio de prova, sem que outras diligências
anteriores justificassem a utilização de tal medida. Reforça que a interceptação
telefônica foi utilizada de forma ilegal e inconstitucional, motivo pelo qual merece
ser desentranhada dos autos e, assim como todas as demais provas derivadas.
Esclarece que o v. acórdão omitiu conhecimento a respeito dos autos acima
mencionados, decidindo de forma contraditória e nula. Assim, pretende que sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500512-60.2019.8.26.0189/50000 -Voto no 2693-ED
3
sanados os vícios apontados, com anulação do julgado e reforma da decisão.
Acrescenta, por fim, que os embargos de declaração também possuem propósito de
prequestionar a matéria, especialmente no que tange à violação de dispositivos legais
e constitucionais, para acesso às instâncias superiores.
É o relatório.
Inicialmente, há de se consignar que os Embargos de
Declaração manejados por uns e outro embargantes merecem ser conhecidos, pois
tempestivos, contudo, no mérito, estão fadados ao insucesso.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo
Penal, poderão ser opostos embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, quando o acórdão padecer de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, com isso, evidente que sua admissibilidade deve ser restrita
ao afastamento desses vícios.
A Defesa, mais uma vez, se confunde a respeito da
prova angariada nos autos, cuja degravação consta às fls. 76/83 dos presentes autos.
Não se desconhece que a Polícia Civil do Estado de São Paulo representou à justiça
para interceptação de comunicações telefônicas em face do ora embargante, que
restou deferida pelo MM. Juiz Vinicius Castrequini Bufulin, nos autos de no
0002101-64.2019.8.26.0189, apensado posteriormente nestes autos.
No entanto, as conversas degravadas às fls. 76/83,
utilizadas como elemento de convicção para fundamentar a sentença condenatória,
não são produto das interceptações judicialmente autorizadas supracitadas. Antes
mesmo de a polícia judiciária representar pela interceptação telefônica, o
representante da empresa vítima (COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A), Dr.
Anderson Portela, procurador jurídico da referida empresa, tomou conhecimento,
através do Dr. Gustavo Steffen de Azevedo Figueiredo, proprietário da empresa
Steffen & Pereira Investigações particulares, que o embargante, eletricista da
empresa vítima, estaria furtando óleo diesel da mencionada usina e oferecendo e
vendendo para motoristas da região de Fernandópolis. O crime foi desvendado
porque um preposto da empresa de investigação particular telefonou para o
embargante, se passando por um comprador de óleo diesel, oportunidade em que
ROBSON confirmou que vendia até 500 litros de óleo diesel ao preço de R$ 2,50,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500512-60.2019.8.26.0189/50000 -Voto no 2693-ED
4
ligação esta que foi gravada por um dos interlocutores e cujo conteúdo foi degravado
às fls. 76/83, utilizado como elemento de convicção para fundamentar a sentença
condenatória. Note-se que o preposto da empresa privada de investigação foi quem
gravou toda a ligação telefônica que teve com ROBSON, passando o conteúdo da
gravação para um pen-drive, devidamente periciado às fls. 76/83. Em seguida, os
representantes da empresa vítima, munido de tal material, se dirigiu até a Polícia
Civil para que fosse instaurado um inquérito para apurar a prática do crime de furto
tratado nestes autos. Só então, a partir disso, que a polícia judiciária representou
junto ao Poder Judiciário para que fossem realizadas interceptações telefônicas,
devidamente autorizadas judicialmente.
Descabida a tese defensiva no sentido de que a
interceptação telefônica foi autorizada fora das hipóteses legais, porque, de fato, o
conteúdo das conversas captadas no âmbito privado era insuficiente para apurar a
autoria delitiva, sendo mesmo o caso de se autorizar a interceptação telefônica para o
bom andamento das investigações. Nem se diga que a interceptação telefônica foi a
primeira diligência a ser autorizada, sem que outras medidas antes fossem tomadas,
na medida em que a polícia explicou que a medida era realmente a mais propícia (e
adequada) para apurar a participação de outras pessoas no ilícito.
É evidente que a forma com que o embargante agia era
bastante sorrateira (até porque não se sabia quando ele agiria novamente para subtrair
mais litros de óleo diesel), de forma que a interceptação telefônica era mesmo
necessária e adequada para apurar o crime patrimonial em comento.
No entanto, observa-se que o magistrado de piso não
fundamentou a sentença com base nas interceptações telefônicas judicialmente
autorizadas, mas sim naquela conversa particular gravada pelos detetives
particulares, cujo laudo de fls. 76/83 não constatou indícios de manipulação. Mas
não foi só. A partir disso, a polícia civil apreendeu os bens na posse do réu,
conforme autos de fls. 103 e 106/107. Na etapa extrajudicial, o réu também
confessou a autoria delitiva de forma bastante minuciosa, a corroborar mesmo a
autoria delitiva. No mais, a r. sentença de 1o Grau e o v. acórdão recorrido bem
esmiuçaram a prova, de modo a fundamentar a manutenção da sentença
condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500512-60.2019.8.26.0189/50000 -Voto no 2693-ED
5
Diante desse cenário, não há que se falar em
contradição ou ambiguidade no julgado, mas em mero inconformismo com a análise
do mérito pela Defesa.
No mais, fato é que a decisão colegiada enfrentou todas
as teses levantadas pelo embargante, sem que exista qualquer omissão, obscuridade,
tampouco contradição no acórdão recorrido.
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais que a
decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido decidida
fundamentadamente, tal como realizado.
Ante o exposto, com fulcro no art. 619 do Código de
Processo Penal, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Robson
Fernandes Cezar, qualificados nos autos, mantendo o v. acórdão embargado em
todos os seus termos.
XISTO RANGEL
RELATOR